Tribunal: STF
Processo: Rcl 50538
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Paulo Cézar Fermino propôs reclamação constitucional, na qual alega que o Tribunal Superior do Trabalho, equivocadamente, determinou o sobrestamento dos autos originários até o julgamento definitivo do Tema 725 da Repercussão Geral.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, com a consequente determinação de prosseguimento do feito de origem.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas. Isso porque a ordem de suspensão nacional apenas impõe aos órgãos do Poder Judiciário a obrigação positiva de sobrestar determinados processos que guardem identidade com o tema debatido no paradigma de repercussão geral; mas dela não se extrai qualquer obrigação negativa, consistente na proibição de suspender ações.



    Esse entendimento tem o apoio da jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, da qual extraio os seguintes julgamentos:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 52186 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 30/05/2022, DJe 14/06/2022)



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.



    2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.



    (Rcl 39.105-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 10/02/2021)



    […] Como já demonstrado na decisão agravada, na espécie, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas na legislação de regência, porquanto o tribunal reclamado apenas sobrestou o processo baseado em precedente desta Corte, cuja matéria teve repercussão geral reconhecida. Não se configurou, portanto, a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    (Rcl 36.971-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/11/2019)



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente